Tribunal: CARF
Processo: 12719.721612/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721612/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.215 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
JEFFERSON MATIAS-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 23/10/2013
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CAUSA DE
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes do Simples
Nacional que comercializarem mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho serão excluídas de ofício do referido Regime

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721612/2013-55
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721612/2013-55

Trata o presente processo, formalizado em 26/11/2013 pela Inspetoria da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis/SC, de Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional (regime instituído pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006), conforme despacho
exarado em 26/11/2013 (fls. 7 e 8).
2. Relata o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil autor do procedimento,
lotado na Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, que em 23/10/2013 a
Equipe de Repressão Aduaneira (ERA) da retrocitada Inspetoria, em cumprimento à Ordem de
Vigilância e Repressão (OVR) no 0925200-00066-13-02, realizou procedimento de fiscalização
no contribuinte em epígrafe, com o intuito de verificar a regularidade fiscal das mercadorias
de origem ou procedência estrangeira nele depositadas ou expostas à venda.
Complementa que na sequência foi lavrado o Auto de Infração com Apreensão de
Mercadorias no XR00969 (fls. 9 a 15), vinculado ao processo 12719.721557/2013-01, para
apreender mercadorias de origem estrangeira encontradas no estabelecimento comercial
da interessada, em razão da caracterização do crime de descaminho.
Finalizou com proposta de exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
com fulcro no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006, e efeitos a partir de
01/10/2013, consoante preconizado pelo art. 31, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
3. Referida Representação foi acompanhada, ainda, por Termo de Início da Ação
Fiscal (de 23/10/2013 – fl. 3), Termo de Lacração de Volumes (de 23/10/2013 – fl. 4) e Dossiê
CNPJ (fls. 5 e 6).
4. Termo de Revelia foi lavrado em 29/05/2014 (fl. 17), para registro de que a
autuada foi devidamente cientificada do AI, não tendo apresentado defesa, sendo declarada revel,
nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976.
Em 30/05/2014 foi imposta a pena de perdimento das mercadorias apreendidas (fl.
17), com fulcro no art. 23, § 1o, do Decreto-lei no 1.455, de 07/04/1976, bem como no art. 224 do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de
14/05/2002.
5. Após parecer conclusivo acerca da procedência da exclusão emitido pelo
Serviço de Orientação e Análise Tributária (Seort) da DRFB/Florianópolis/SC (fl. 20), a
DRFB/Florianópolis/SC emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 335 (fl. 21) em
08/12/2015, para excluir a contribuinte do Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de
01/10/2013, em razão de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, com impedimento para opção ao regime em questão nos três anos-calendário
seguintes (2014, 2015 e 2016).
6. A exclusão foi fundamentada no artigo 29, inciso VII, e § 1o, da Lei
Complementar no 123/2006.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721612/2013-55

DEFESA
7. Cientificada do ato de exclusão em 06/01/2016 (fl. 27), a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade em 05/02/2016 (razões às fls. 29 a 32, com anexos às fls. 33 a
59). Alega, em síntese, que:
7.1. Com fundamento nos próprios termos do procedimento administrativo
n°. 12719.721612/2013-55, se constata a absoluta impropriedade do ato
declaratório executivo DRF/FNS n°. 335/2015, pois em momento algum foi
comprovada a comercialização de mercadorias contrabandeadas ou em
descaminho (transcreve doutrina).
7.2. Ademais, a revelia não se aproveita a supostos fatos eventualmente
incriminadores, até mesmo porque ao acusado é resguardado o direito ao
silêncio, sem que isso lhe enseje prejuízo de qualquer natureza, nos termos da
Constituição Federal, o que por si já afasta a afetação da revelia na imputação
direcionada ao peticionário, à fl. 7/8 do procedimento administrativo n°.
12719.721612/2013-55.
7.3. Assim, nulo é o ato declaratório executivo DRF/FNS n° 335/2015, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
7.4. Requer efeito suspensivo ao ato declaratório executivo DRF/FNS n°.
335/ 2015, até que se decidam os pedidos aqui alocados, em última estância
administrativa e/ou judicial
Em sessão de 20 de janeiro de 2017 (e-fls. 61 ) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo
órgão de competência originária quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a Ato de Exclusão devem
ser apresentados juntamente com a manifestação de inconformidade.

SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho
constitui óbice para ingresso ou permanência no Simples Nacional. A
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a
infração, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721612/2013-55

Ciente da decisão de primeira instância em 22/02/2017 (e-fls. 70), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário tempestivo em 16/03/2017 (e-fls. 71), no qual
apresente exatamente o mesmo texto já antes apresentado quando do protocolo da sua
Manifestação de Inconformidade, com o acréscimo do trecho que trtanscrevemo abaixo:

Finaliza pedindo a reforma do Acórdão recorrido para que seja revertida a sua
exclusão do simples nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser declarado improcedente.
Não há qualquer comentário sobre os fundamentos adotados pelos julgadores de
primeiro grau utilizados para manter a exclusão do Simples Nacional no texto do Recurso
Voluntário por ser este uma mera repetição do texto da manifestação de inconformidade.
A recorrente apresenta duas alegações. A primeira é que não haveria comprovação
de que comercializou mercadorias contrabandeadas ou em descaminho. Trata-se de negativa
genérica, que ignora as provas juntadas nos autos que resultou na decretação do perdimento das
mercadorias. A autoridade fiscal demonstrou claramente que foram apreendidas mercadorias
objeto de comércio sem a comprovação de sua importação.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721612/2013-55

O outro argumento é que a sua revelia no procedimento de perdimento das
mercadorias não teriam os efeitos de confissão dos atos imputados pelo Fisco pois a recorrente
possui direito constitucional ao silencio. Tem razão a recorrente neste ponto, ainda que este fato
em nada lhe favoreça.
Os atos administrativos de decretação de perdimento e de exclusão do simples
nacional não carecem e nem sequer são fundamentados na ausência de defesa administrativa,
mas sim na constatação, realizada por autoridade competente, de que a recorrente comercializava
mercadorias sem a comprovação de sua regular importação.
A revelia no processo administrativo não tem o mesmo efeito do verificado no
processo judicial, notadamente o processo civil, porque o ato administrativo, no caso aqui o ato
de decretação de perdimento, não necessita da confirmação/confissão da ocorrência dos fatos
pelo contribuinte fiscalizado. Basta que seja realizado por agente capaz, investido legalmente no
cargo, adote a forma prevista e obedeça o regramento legal. A confissão, ainda que ficta, não é
requisito do ato administrativo.
A revelia da recorrente não se constituiu em qualquer confissão, mas apenas a
constatação processual de que a contribuinte preferiu não contestar um ato administrativo
realizado sem qualquer vício.
Portanto, correta a decisão da unidade de origem, ratificada pela DRJ, em excluir
a recorrente no sistema Simples Nacional por aplicação do artigo 29 da Lei Complementar
123/2006.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital